Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-26.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000067-26.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VALDEMAR KOPP
RECORRIDO: BRUNO DALTOÉ E VILMA DALTOÉ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68328998) interposto por VALDEMAR KOPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60417479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA ABUSIVA – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RÉU SE DEFENDER – MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO – PLANILHA E NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS –MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido. (1) – Questões pertinentes a abusividades de cláusulas contratuais é matéria eminentemente de direito levando em consideração os aspectos agitados dentro do processo. A revisão de contrato em face da imprevisibilidade ou onerosidade excessiva não poderá ocorrer caso o pactuado entre as partes, assumindo aspecto futuro e incerto, aquele que o fator risco (álea) é inerente ao próprio negócio, conforme o estabelecido nos artigos 458 e 461 do Código Civil Brasileiro. (2) – Não existindo aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo e, com a inicial, a parte, em sede de pretensão de danos materiais apresentou planilha discriminada dos gastos, não sendo contestada especificamente e tendo ao seu dispor notas fiscais para verificação dos materiais empregados na construção, na dicção do art. 564, incisos I e II, do CPC, não há o que se falar em necessidade de prova pericial. (3) – Inexistindo cerceamento de defesa, não há como reconhecer a nulidade da sentença em face da perspicácia da magistrada que, fazendo suas razões de decidir, concluiu de forma correta pelo julgamento do processo com espeque no artigo 355, inciso I, do CPC. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor devem os honorários arbitrados em primeiro grau serem majorados.” (N.U 10000067-26.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE em 05/11/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação interposta por KOPP CONSTRUTORA LTDA e Valdemar KOPP, em que restou mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
O Recorrente alega a violação aos artigos no 355, inciso I e no 446, inciso II do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) O acórdão se contentou simplesmente em afirmar que o julgamento antecipado da lide é expediente facultado ao magistrado e previsto em lei, sem perquirir a respeito da extrema relevância que a prova testemunhal assume quando se alega vício de consentimento. (...).”
Argumenta que a violação ao artigo no 355, inciso I, do CPC se deu em razão de que o acórdão não apresentou fundamentação idônea para afastar o pedido de produção de prova testemunhal, de forma que é evidente a ocorrência de cerceamento de defesa na espécie.
Sustenta que o acórdão afrontou a disposição do artigo no 446, inciso II do CPC, que expressamente admite a produção de prova testemunhal como meio lícito de comprovação dos vícios de consentimento em geral.
Recurso tempestivo (id 68407979) e preparado (id 68445970).
Contrarrazões apresentadas no id 71577485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise da imprescindibilidade das provas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Revisar o entendimento da Corte de origem de que houve três contratos sucessivos com prazo determinado, assim como acolher a tese de desequilíbrio contratual e existência de vício de consentimento, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 5. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1416195 SP 2013/0361727-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020)
Portanto, quanto à alegada violação aos artigos no 355, inciso I e no 446, inciso II do CPC, a questão referente à necessidade de produção de prova testemunhal não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, o que obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos no 355, inciso I e no 446, inciso II do CPC se ampara no argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, eis que não foi oportunizada a produção da prova testemunhal.
Nesse aspecto, restou consignado no aresto que “(...) correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, julgou o feito antecipadamente e, desta forma, não há como acalentar, nos termos da fundamentação acima, os argumentos de que houve CERCEAMENTO DE DEFESA. (...)”
Constou, ainda, que “(...) a sentença foi proferida dentro daquilo que foi exposto no processo pelas partes, limites da lide, qualquer provas outras seriam desnecessárias e, neste particular, o magistrado utilizou das prerrogativas consubstanciadas pelo art. 370 do Código de Processo Civil, dispensando instrução. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
3. A Corte local concluiu pela incompatibilidade do beneficiário do seguro com o serviço militar, tanto em razão da sua reforma militar como pela amputação sofrida, motivo pelo qual entendeu que não seria razoável, na interpretação da cláusula contratual, excluir a incapacidade definitiva para o serviço militar a fim de vincular o recebimento do prêmio somente nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade.
3.1. A revisão do julgado a quo exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.